Tribunal: TJDFT
Processo: 0706210-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELANTE: ANDREA HYIONNO SOARES FERREIRA, EDUARDO SILVA BIULCHI, PEDRO CECCON THURLER APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de apelação interposta por ANDREA HYIONNO SOARES FERREIRA, EDUARDO SILVA BIULCHI e PEDRO CECCON THURLER contra sentença ID 50013071 proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da Ação Indenizatória ajuizada pelos ora apelantes em face de BANCO DO BRASIL S/A, julgou improcedente a pretensão inicial. Acompanhando as razões recursais, foi juntada Guia de Custas e Emolumentos ID 50013075, bem como o comprovante de pagamento ID 50013076, no qual não consta menção ao código de barras da referida Guia, de modo que impossível verificar a regularidade do preparo, nos termos do art. 7o, §1o, da Portaria Conjunta n. 50/2013 deste Tribunal. Assim, com fundamento no art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, oportunizo prazo de 5 dias aos apelantes para comprovar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção e consequente não conhecimento do apelo. Esclareço que a parte poderá acostar outro documento que comprove que o pagamento da mencionada guia ocorreu em 19/07/2023, às 16h44 (tal qual indica, em princípio, o comprovante de pagamento ID 50013076), caso em que terá que comprovar apenas um novo pagamento para fins da dobra legal. Do contrário, deverá que comprovar dois novos recolhimentos. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem conclusos para julgamento. Brasília, 5 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator